Tribunal: TJDFT
Processo: 0746245-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0746245-47.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EMBARGADO: CRISTINE HELENA CUNHA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por EDESTINOS.COM.BR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito